Tribunal: TJDFT
Processo: 0726455-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0726455-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante (s): BARBEARIA TAVERNA E BAR RF1 NW LTDA Embargado (s): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de embargos declaratórios opostos por BARBEARIA TAVERNA E BAR RF1 NW LTDA contra decisão desta relatoria, a seguir transcrita, in verbis: Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BARBEARIA TAVERNA E BAR RF1 NW LTDA em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos da ação de revisional de contrato c/c consignação de pagamento no 0702296-62.2022.8.07.0017, ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, proposto por BARBEARIA TAVERNA E BAR RF1 NW LTDA. contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. A autora aduz ter celebrado contrato de empréstimo para capital de giro com o réu, no valor de R$142.234,20, para pagamento em 36 parcelas mensais. Diz não ter conseguido honrar as dívidas, razão pela qual tentou renegociá-las. Afirma ter constatado irregularidades na avença entabulada; relativas à cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado; capitalização de juros; juros moratórios; e repasse ao consumidor de despesas de cobrança. Discorre sobre dificuldades financeiras relacionadas à pandemia de COVID-19. Pede, liminarmente, seja o réu cominado a não inserir o nome da autora nos cadastros negativos de crédito (ou excluí-lo, caso tenha sido inscrito), bem como seja autorizada a consignar em juízo os valores que considera incontroversos. Subsidiariamente, seja autorizado o pagamento do valor que considera incontroverso por meio de boletos bancários. DECIDO. A petição inicial e emendas preenchem os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). A ausência da minuta do contrato firmado poderá ser sanada pelo réu, após a formação da relação jurídico-processual. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Passo a verificá-los. Inexiste controvérsia sobre a existência da dívida, a qual decorre de negócio jurídico válido, pois celebrado entre partes capazes e que tiveram ciência inequívoca dos termos avençados. Não há alegação de vício de consentimento ou defeito que pudesse comprometer a vontade exarada no momento da celebração. A parte autora teve ciência prévia da quantidade e valor das parcelas, bem como das taxas de juros incidentes. Em tese e a princípio, as medidas legais de cobrança adotadas pela parte ré são cabíveis, inclusive quanto à inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e a eventual postulação de busca e apreensão do veículo. A parte requerente pretende a declaração de abusividade de cláusulas do contrato, o que não põe em questão a existência das obrigações contraídas (embora possa implicar a modificação do valor final devido). Fundamenta seus pedidos em índices obtidos no sítio oficial do Banco Central na internet. Nesse sentido, o laudo privado utilizara as taxas médias de juros ora indicadas. Além disso, o autor apontou possíveis divergências matemáticas conforme cálculos realizados por ferramenta eletrônica do sítio do BACEN (calculadora do cidadão). O deferimento dos pedidos exige a análise exauriente da prova, seja no tocante à identificação dos juros cobrados nos contratos firmados pela autora, bem como da taxa média de mercado para os períodos, forma de realização dos cálculos e a constatação de possível equívoco dos resultados. Usualmente, em demandas da espécie, faz-se necessário o auxílio de perito. A exigência da dilação provisória para aferir o pleito liminar afasta o primeiro requisito legal, que é a plausibilidade do direito alegado, inclusive no que tange à inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Portanto, é inviável aferir, por ora, o valor incontroverso para permitir o pagamento. Ademais, no que tange ao pedido de consignação do valor incontroverso, não há nos autos a ocorrência de qualquer das hipóteses elencados nos artigos 335 do Código Civil e 544 do Código de Processo Civil. A consignação em juízo exige a recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, bem como a existência de dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida. A simples propositura de demanda para questionar os encargos remuneratórios do contrato não atrai a incidência dessas disposições legais. A ausência do primeiro requisito do artigo 300 do CPC impede a concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do artigo 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no Código de Processo Civil. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o artigo 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI, do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. Importante ressaltar que os réus sequer residem nesta capital federal, o que dificulta a presença em audiência de conciliação. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, §1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, §4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do artigo 231, I e §1o do CPC. A parte ré deverá juntar aos autos a minuta do contrato firmado com a parte autora. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe - se o réu for parceiro eletrônico, ou à Central de Mandados. Intimem-se. Alega a recorrente, que, diversamente da fundamentação contida na r. decisão agravada, todo o alegado em sede de exordial foi exaustivamente comprovado nos autos, em especial pelo laudo de perícia contábil. Repisa, em suma, a abusividade das cláusulas contratuais que dispõem sobre taxa de juros remuneratórios, tarifas e seguro. Afirma que, nesses tipos de contrato entre banco e cliente, não há qualquer tipo de negociação das cláusulas contratuais, vez que no momento do pacto não é oportunizado ao consumidor nenhuma margem de discussão para alteração das taxas de juros e/ou normas, restando, ao contratante, somente a opção de aderir ou não ao negócio jurídico imposto pela instituição financeira, estando, assim, caracterizado um contrato de adesão. Discorre sobre a presença do fumus boni iuris, conforme exposto, e o perigo de dano, pois poderá vir a ter seu nome negativado ou mesmo executado pelo banco. Requer a antecipação da tutela recursal para o fim de a) determinar que o banco/agravado se abstenha de inserir ou, se for o caso, excluir o seu nome dos órgão de restrições ao crédito, tais como SPC, SPCPC e SERASA, bem como excluir ou não promover informações à central de risco BACEN, referente ao pacto ora debatido; b) proceder aos depósitos judiciais no valor incontroverso de R$ 1.756,50 (mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) ou no tempo e no modo contratado (boletos bancários), bem como depósitos das prestações do valor controvertido de R$ 2.194,45 (dois mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), mediante depósito judicial, a serem depositadas mensalmente, todo o dia 10 de cada mês, ou, em última hipótese, no valor contratado. O agravante comprova o pagamento das custas processuais no ID 38139523. É o relato do necessário. Decido. Convém ressaltar, preambularmente, que, a despeito da invocação da norma consumerista pela agravante, nas operações de mútuo bancário que tem por objeto crédito para obtenção de capital de giro não são aplicáveis tais disposições, uma vez que não se trata de relação de consumo, pois não se verifica na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final, tal como prevista no art. 2o, do Código de Defesa do Consumidor.[1] Feito esse esclarecimento, consigne-se a firme orientação desta egrégia Corte de Justiça no sentido de que não cabe ao magistrado, em sede de tutela de urgência, analisar a alegada abusividade da cláusula contratual, o que consiste no mérito da ação revisional cumulada com consignação em pagamento. [2] Já com relação ao depósito da quantia ofertada antes da citação do réu, tal pedido não representa antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, mas pressuposto processual, a teor do que estatui o artigo 542, inciso I, do Código de Processo Civil[3]. Nessa ordem de ideias, se o depósito deixa de ser promovido initio litis, não haverá base processual para o pronunciamento declaratório, positivo ou negativo, do juiz da causa por ocasião da sentença. Desse modo, por não constituir antecipação de tutela e sim mecanismo inerente ao pleito consignatório, o depósito inicial, ainda que se afigure manifestamente inapto para a quitação da dívida, em tese, não pode ser obstado, sob pena de comprometer a própria subsistência processual da ação proposta. É certo que o § 3o do artigo 330 do Código de Processo Civil[4] determina que, nesse tipo de situação, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Porém, esse pagamento pode ocorrer em juízo por meio do mecanismo consignatório, mesmo porque, via de regra, o credor não aceitará o pagamento parcial das parcelas do empréstimo. Seja como for, o simples fato de ser possível à parte efetuar o depósito do valor que entende pertinente não conduz automaticamente à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional quanto à proteção de seu nome, dada a imprescindibilidade do preenchimento dos requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil[5]. Diante do exposto, DEFERE-SE EM PARTE a liminar, apenas para autorizar os depósitos judiciais do valor incontroverso. Intime-se o agravado para, caso queira, oferecer resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Sustenta o embargante que o dispositivo da decisão foi omisso e obscuro, por não esclarecer quais os efeitos jurídicos decorrentes dos depósitos judiciais. Pede seja sanado o vício apontado. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil[1], têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão eventualmente caracterizada no decisum impugnado. Na hipótese em apreço, o embargante alega omissão e obscuridade na decisão embargada no tocante aos efeitos decorrentes dos depósitos judiciais autorizados na liminar. Impende ressaltar que, embora assegurado ao devedor requerer a consignação em pagamento quando pendente ação revisional do pacto, nos termos do art. 335, inciso V, do Código Civil[2], o depósito ofertado se insuficiente não obsta os efeitos da mora. É dizer, o depósito parcial não traduz prejuízo à instituição financeira credora, vez que, embora parcial, não deixa de estar recebendo as contraprestações; ao final do processo, se restar demonstrada a existência de valor residual em favor do banco, terá pleno direito à cobrança do remanescente. O depósito tal como ofertado pelo agravante, ora embargante, em valor aquém do contratado, não tem o condão de afastar a mora em relação ao quantum que restou controvertido, pois estará descaracterizada quando estiver devidamente comprovada a abusividade dos encargos contratuais, o que ocorrerá somente por ocasião da decisão definitiva no processo de conhecimento. Nesse sentido, segue-se julgado desta e. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. MÚTUO. REVISIONAL. CLÁUSULAS. DEPÓSITO. JUDICIAL. VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. ELISÃO. MORA. 1. O depósito judicial de valor incontroverso garante o direito do banco credor em ver o adimplemento do contrato, bem como do consumidor/agravado em adimplir o contrato sem encargos indevidos. 2. A consignação em juízo do valor tido por incontroverso não impedirá a constituição do agravado em mora se insuficientes, uma vez que, tendo o contrato sido firmado segundo a livre vontade das partes, suas cláusulas são válidas e surtem efeitos enquanto não revisadas e julgadas ilegais. 3. Recurso conhecido e provido (Acórdão 932619, 3a Turma Cível, Relatora Maria de Lourdes Abreu, Data do julgamento 16/03/2016, Publicado no DJE : 13/04/2016) (g.) Por fim, a decisão embargada deixou claro quanto a esse assunto, ao afirmar que o simples fato de ser possível à parte efetuar o depósito do valor que entende pertinente não conduz automaticamente ao deferimento do pedido quanto à proteção do nome. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHECE-SE e NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [2] Art. 335. A consignação tem lugar: (...) V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.